Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001934-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência/Prescrição, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (EMBARGANTE), ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA registrado(a) civilmente como ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA - CPF: 140.624.539-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YASUHIRO TANAKA registrado(a) civilmente como YASUHIRO TANAKA - CPF: 111.119.171-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferira pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário e de prescrição intercorrente administrativa, nos autos de execução fiscal fundada na CDA no 2021443025.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada prescrição intercorrente administrativa; e (ii) se seria possível o reconhecimento de prescrição do crédito tributário, à luz do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de prescrição do crédito tributário, afastando-a com base na cronologia entre a constituição definitiva do crédito (30/01/2021) e o despacho citatório (05/11/2021), não se verificando o decurso do prazo prescricional.

4. Também foi analisada a prescrição intercorrente administrativa, considerada inovação recursal pela ausência de prévia arguição perante o juízo de origem e da devida instrução documental mínima, sendo indevido seu conhecimento nesta instância por configurar supressão de instância.

5. A tentativa de rediscussão do mérito e a invocação de efeitos infringentes carecem dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, dado inexistirem vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente as teses jurídicas deduzidas nos autos. 2. A alegação de prescrição intercorrente administrativa não pode ser conhecida em grau recursal quando não arguida na origem e desacompanhada de elementos probatórios mínimos, sob pena de inovação recursal e supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Serra Diesel e Transportes LTDA., Aliuda Suko Suzuki Tanaka e Espólio de Yasuhiro Tanaka, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278637367), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na CDA n.o 2021443025, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DOCUMENTAL MÍNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por contribuinte em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reconhecer a prescrição do crédito tributário e, consequentemente, extinguir a respectiva execução fiscal. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, matéria que não foi arguida no juízo de origem.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, em sede recursal, quando não suscitada nem devidamente instruída nos autos perante o juízo de primeiro grau.

III – Razões de decidir

3. A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 30/01/2021, enquanto o despacho citatório na execução fiscal foi proferido em 05/11/2021, afastando, assim, a hipótese de prescrição prevista no art. 174 do CTN.

4. A alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo, embora constitua matéria de ordem pública, configura inovação recursal, uma vez que não foi oportunamente arguida por meio de exceção de pré-executividade, tampouco instruída com elementos probatórios essenciais, como cópia do processo administrativo.

5. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a referida matéria impede sua apreciação nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não pode ser conhecida diretamente em sede recursal, quando não arguida perante o juízo de origem e ausente a devida instrução documental. 2. A apreciação de matéria de ordem pública em grau recursal pressupõe a prévia submissão ao contraditório e manifestação do juízo competente, salvo nas hipóteses em que houver instrução adequada nos autos”.

Na origem, o ora embargante buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, além de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, alegando morosidade excessiva na tramitação interna da Administração Pública, com paralisações superiores a sete e três anos consecutivos, respectivamente.

O acórdão embargado afastou a ocorrência da prescrição com base na constatação de que o crédito foi definitivamente constituído em 30/01/2021, sendo o despacho citatório proferido em 05/11/2021, não se verificando o decurso do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN. Quanto à tese de prescrição intercorrente administrativa, concluiu-se que houve inovação recursal, por não ter a matéria sido suscitada na instância de origem, tampouco acompanhada de instrução documental mínima que permitisse seu conhecimento nesta fase recursal, o que configuraria indevida supressão de instância.

Em suas razões aclaratórias, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de apreciar adequadamente a questão da prescrição intercorrente, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação anterior do juízo de primeiro grau. Reiteram, ainda, a tese de que a demora da Administração Pública no encerramento do processo administrativo teria maculado os princípios da moralidade administrativa, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de omissão ou vício no julgado, bem como o caráter manifestamente protelatório dos embargos, apontando tentativa de reexame da matéria já exaustivamente apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Serra Diesel e Transportes LTDA., Aliuda Suko Suzuki Tanaka e Espólio de Yasuhiro Tanaka, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 278637367), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base na CDA n.o 2021443025.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto interpostos tempestivamente e com a devida indicação dos supostos vícios a serem sanados.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

A controvérsia devolvida à análise deste Colegiado diz respeito à suposta omissão no acórdão que desproveu o agravo interno, especialmente quanto à tese de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário, e, ainda, quanto à prescrição do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN. Requer-se, nos embargos, o suprimento da omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionadores, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada tanto a tese da prescrição quinquenal, quanto a da prescrição intercorrente administrativa.

Com efeito, consignou-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 30 de janeiro de 2021, ao passo que o despacho citatório na execução fiscal deu-se em 5 de novembro do mesmo ano, afastando-se, portanto, de forma objetiva e irrefutável, a ocorrência da prescrição prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Quanto à alegação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, o aresto embargado também não se omitiu. Pelo contrário, deliberou que tal questão não foi oportunamente arguida perante o juízo de origem por meio da exceção de pré-executividade, tampouco foi instruída com os elementos probatórios essenciais, como a juntada integral do processo administrativo que serviria de suporte à alegação de mora administrativa. Concluiu-se, assim, pela inovação recursal e pela impossibilidade de conhecimento da matéria em segundo grau, sob pena de supressão indevida de instância.

A argumentação dos embargantes de que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, tampouco afasta o dever de observância aos princípios do contraditório e da não supressão de instância, fundamentos que se impõem com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. A mera classificação da tese como matéria de ordem pública não autoriza, por si só, sua análise sem prévia manifestação da instância competente e sem substrato fático-documental mínimo nos autos.

A embargante, a pretexto de apontar suposta omissão e contradição, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, reiterando fundamentos já analisados e rejeitados pelo colegiado, com base em elementos fático-probatórios que foram devidamente enfrentados no voto condutor.

Assim, constata-se que a controvérsia foi examinada de forma adequada e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Trata-se, portanto, de irresignação que não encontra respaldo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.352.131/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, este deve ser indeferido, uma vez que o julgado já enfrentou expressamente as matérias relevantes à solução da controvérsia, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ e STF, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados quando a tese foi enfrentada de forma suficiente e fundamentada.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas, no mérito, nego-lhes provimento, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, o qual permanece inalterado.

Fica igualmente indeferido o pleito de atribuição de efeitos infringentes e prequestionadores, diante da inexistência dos pressupostos legais e da completa motivação do acórdão ora impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025